Tribunal: STF
Processo: RE 1450432
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, ASSEGURADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO ITEM 2 DA EMENTA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 439 APENAS À REESTRUTURAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.666/2002 DO ESTADO DO PARANÁ. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE NESSE SENTIDO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGADOS PROFERIDOS EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.